Tribunal: TJPA
Processo: 0071651-85.2015.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0071651-85.2015.8.14.0201
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM - DISTRITO DE ICOARACI

APELAÇÃO PENAL
APELANTE: MATEUS ALMEIDA DE SOUSA
ADVOGADO: DR. BRUNO SILVA NUNES DE MORAES - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial, o que não encontra óbice no art. 155 do CPP.
2. Justifica-se a redução da pena-base quando a análise das circunstâncias judiciais recomenda sua fixação no grau médio e o juiz sentenciante a arbitra entre os graus médio e máximo.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém - Distrito de icoaraci,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
MATEUS ALMEIDA DE SOUSA
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Penal do Distrito de Icoaraci, que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples
,
descrito no art. 157, caput, do Código Penal.

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 15.09.2015
,
por volta das 10h36min, a vítima Suzane Corrêa da Costa foi abordada pelo denunciado em via pública, com algo embaixo de sua camisa, momento em que subtraiu o tablet da vítima, empreendendo fuga em seguida. No entanto, o denunciado foi detido por policiais militares, após acionamento pela vítima, sendo restituída a res furtiva. Por tal conduta, foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, caput
,
do Código Penal.

O feito tramitou regularmente e
,
às fls. 104/107
,
sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu às fls. 118/128, onde pugna pela reforma da decisão e sua absolvição
,
por insuficiência de provas; e subsidiariamente, pela redução da pena-base para o mínimo legal, com reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade.

Constam contrarrazões às fls. 130/137, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no que tange à atenuante da confissão espontânea
.

E parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, também relativo à dosimetria da pena
.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de absolvê-lo da imputação criminosa, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base e aplicaação das atenuantes da confissão e menoridade.

No que tange ao
pedido de absolvição
, esta E. Corte encontra-se impossibilitada de acolher o pleito, tendo em vista que, pelo exame acurado das provas produzidas, resta clara a culpabilidade do Apelante no crime de roubo a si imputado.

A primeira prova existente é o depoimento da vítima, claro e uníssono, indicando-o como a pessoa que simulando estar com uma arma embaixo da camisa lhe subtraíu o tablet em via pública, tanto assim o foi que o apontou como autor do ilícito, e nada há nos autos que possa contaminar seu depoimento, reforçando a posição jurisprudencial que dá força e credibilidade à palavra da vítima em casos como esses (fls. 09).

Nesse sentido:
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(STJ - AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

Nesse ponto, devo destacar que apesar da vítima não ter sido encontrada para depor em Juízo, tal ato, isoladamente, não é suficiente para elidir a acusação, se outros meios de prova existem para confirmá-la.

A ausência de reconhecimento formal, da mesma forma, em total obediência aos termos do art. 226 do CPP, também não tem o condão de por si só nulificar o processo realizado ou elidir o pleito acusatório, pois trata-se de mera formalidade suprida por outros atos, como a prova testemunhal.

In casu
, além da vítima ter reconhecido o Réu quando ele foi apreendido pela polícia militar, o objeto do crime foi apreendido em poder do Apelante e ele confessou a prática delitiva no inquérito policial, fatos confirmados em Juízo pelos policiais militares que efetuaram sua detenção e que afirmaram se tratar o Réu da mesma pessoa apontada pela vítima, como autora do ilícito e presa em flagrante no dia do crime.

Friso, também, que referidas testemunhas são policiais militares, os quais possuem experiência da esfera criminal e certamente não apontariam terceira pessoa inocente como autora de um crime, enquanto os verdadeiros criminosos estariam à solta, provavelmente fazendo outras vítimas.

O Réu, por sua vez, optou por ficar calado em Juízo.

Não foi ouvida nenhuma testemunha de defesa.

Vê-se, portanto, que o Apelante adotou teoria isolada nos autos, e as testemunhas de acusação, por sua vez, prestaram depoimentos congruentes e não tinham qualquer motivo provado nos autos para apontar como autora do crime pessoa inocente.

Devo ressaltar, ainda, que o que o art. 155 do CPP veda é a condenação do réu com base em provas
exclusivamente
inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi criteriosamente observado no presente caso, ao contrário do que a defesa afirma, pois o depoimento extrajudicial da vítima foi ratificado pelos depoimentos judiciais das testemunhas de acusação, que possuem fé pública, até prova em contrário.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente.

Em relação ao
pedido de diminuição da pena
, em face da análise judicial exarada na sentença, entendo que pode e deve ser parcialmente reformado o
decisum
e adiante explico.

Em que pese o magistrado ter valorado uma única circunstância como negativa, qual seja, a culpabilidade, que dirigi-se ao grau de reprovabilidade da conduta praticada, e que no presente caso foi grave, levando, portanto, a uma valoração negativa, conclui-se que ele deveria ter arbitrado a pena quase no mínimo legal, no entanto, o fez quase no grau médio, ou seja, em 6 anos. Entendo que tal patamar é superior ao recomendado, diante dos fatos praticados, em que não houve violência efetiva.

Assim, com base no que foi exposto, acredito que caberia aqui uma reprimenda em menor grau.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado só reconheceu a menoridade relativa e não aplicou a confissão, e nesse ponto até concordo com a sentença, já que ele apenas
citou
que o Réu confessou no inquérito policial e ficou calado em Juízo, no entanto, neste voto, a confissão extrajudicial do Réu foi levada em consideração para manter a condenação, obrigando, portanto, esta Corte a aplicar a benesse.

Quanto à pena de multa, também entendo desproporcional ao fato-crime, pois 600 dias-multa é patamar muito superior ao praticado por esta E. Corte.

Desta forma, havendo motivos comprovados para parte da irresignação do Recorrente, merece adequação a decisão de fls. 104/107.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar em parte
a sentença de fls. 104/107, o que faço nos seguintes termos:

Considerando a valoração das circunstâncias já expostas, arbitro a pena-base do Apelante em 5 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, e sobre ela aplico as atenuantes da confissão e da menoridade em 1 (um) ano, face à Súmula 231 do STJ, e 50 (cinquenta) dias-multa, restando a pena final e definitiva a ser cumprida pelo Réu em
4 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 8 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

Página de
5
3